Tribunal: STF
Processo: AP 1367
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA (CPF nº 270.972.278-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 22).



    Em 13/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 85):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC apresentou relatório sobre cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 94). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela expedição de ofício ao Vara de Execuções Criminais da Comarca de Joinville/SC para que encaminhe a íntegra do Processo n. 5053711-32.2024.8.24.0038”(eDoc.97). 



    Em 14/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “os documentos encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Joinville/SC confirmam o início do cumprimento das obrigações pactuadas no ANPP. O réu participou do curso presencial sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”3 . Remanesce o cumprimento da prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária”.



    E, ao final, manifestou-se “pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral das cláusulas pactuadas”(eDoc.106).



    É o relatório. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por HERMES TANDLER DE OLIVEIRA.



    Após o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, deverá a Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC encaminhar a íntegra do procedimento executivo ou os documentos comprobatórios do cumprimento do acordo.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente